Tribunal: TJBA
Processo: 8028163-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028163-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELAINE CARVALHO TRABUCO LACERDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Transações bancárias realizadas por terceiros mediante coação armada. Pessoa idosa vítima de violência. Responsabilidade por operações financeiras não reconhecidas. Verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável. Tutela de urgência deferida em sede recursal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação que discute a responsabilidade por transações financeiras realizadas após a vítima, pessoa idosa, ser coagida sob ameaça de arma de fogo a entregar seus cartões bancários. As operações contestadas foram realizadas no mesmo dia da ocorrência criminosa e geraram prejuízo superior a R$15.000,00. O pedido recursal visava suspender a exigibilidade das cobranças decorrentes das compras não reconhecidas, impedir o bloqueio do cartão e a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, entre outras medidas.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de fraude mediante coação armada e da condição de vulnerabilidade da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A presença de boletim de ocorrência, protocolos de contestação e extrato das transações demonstram, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações de uso indevido dos cartões por terceiros mediante coação.

5. A parte ré reconheceu parcialmente a fraude, reforçando a inconsistência das demais transações impugnadas, sobretudo por destoarem do perfil de consumo da vítima.

6. A irreversibilidade da medida foi afastada, uma vez que os valores eventualmente considerados devidos poderão ser cobrados com os encargos legais ao final do processo.

7. O risco de dano é evidente, dada a possibilidade de comprometimento do crédito e da situação financeira da parte agravante, notadamente por tratar-se de pessoa idosa e em situação de abalo emocional.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido
para
confirmar a decisão de ID.82628170 e determinar, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais): a) a suspensão da cobrança de encargos financeiros, como multa por atraso, juros de mora, IOF e demais encargos decorrentes do parcelamento da fatura; b) a abstenção de lançamento, nas faturas subsequentes, dos valores referentes às compras não reconhecidas pelo autor, no montante de R$ 5.000,10 (cinco mil reais e dez centavos), parcelados em 6 (seis) vezes de R$ 833,35 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), bem como de uma compra no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), parcelada em 2 (duas) vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) a não realização de bloqueio do cartão de crédito do autor, nem a redução do seu limite, tampouco a rescisão do contrato de cartão em razão de eventual inadimplência enquanto perdurar a controvérsia judicial; d) a abstenção de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (como SPC e SERASA), em razão dos débitos discutidos na presente demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8028163-62.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ALOISIO DOS SANTOS
e agravad
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.